Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BEATRIZ VENDRAMINI FAVARO contra a decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, Danos Morais PJe n.o 1058537-65.2020.8.11.0041, movida em desfavor de MULTI TRATO NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP, perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em resumo, alega a agravante que (i) procedeu com o pagamento de todos os débitos em questão; (ii) em que pese a agravada ter dado plena quitação em todos os débitos, restou confirmado que tão somente 3 (três) dos 4 (quatro) protestos foram devidamente cancelados; (iii) foi informado que a pendência de baixa no protesto da DANFE sob o n.o 2284 se deu pelo fato do inadimplemento dos juros correspondente àquelas duplicas que fora emitida carta de anuência, em razão do período de pagamento fora da data de vencimento; (iv) a permanência de restrição em seu nome é ato ilegal; (v) o seu direito de baixa do protesto está amparado pelo pagamento total da dívida, oriunda da DANFE n° 2084, no exato valor do protesto; (vi) é produtora rural e não tem conseguido realizar os financiamentos agrícolas necessários para o plantio de safra; (vii) para demonstrar a boa-fé, depositou em juízo o valor correspondente aos juros e correção monetária; (viii) no momento da efetiva relação de consumo entabulada entre as partes, não houve nenhuma pactuação ou previsão de incidência de juros ou multa, no que diz respeito ao pagamento do débito após a data do vencimento.
Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o protesto sob protocolo n° 42080, perante o Cartório de Registro Civil de Guarantã do Norte/MT, proveniente do DANFE de n° 2084.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Verifica-se que, em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação e da existência de pendência relativa a cobrança dos juros em face da duplicata discutida nos autos e de anteriores já quitadas, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na sustação do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.
Em outro aspecto, é notório que tal restrição, advindos do protesto, traz reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais a Agravante.
Portanto, em uma análise sumária e não exauriente, defere-se a suspensão dos efeitos dos protestos dos cheques, facultando-se ao eminente magistrado nova apreciação do tema após a contestação da ré, diante de novos e supervenientes elementos.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada para determinar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a sustação dos efeitos do protesto de no ° 42080, realizado no Cartório de Registro Civil de Guarantã do Norte/MT, proveniente do DANFE de n° 2084, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =